Tribunal: TJPA
Processo: 0802616-90.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802616-90.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ERALICE DE MORAES BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0802616-90.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ERALICE DE MORAES BAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PEDIDA. JULGAMENTO DE CAUSA TOTALMENTE DIVERSA DA PROPOSTA PELA PARTE DEMANDANTE. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO PRONUNCIAMENTO.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente a demanda.

Questão de ordem: Do compulso dos autos, constato que a sentença judicial padece de notória nulidade, passível de ser reconhecida de ofício.

De acordo com os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atuação do juiz de primeiro grau deve ser limitada aos pedidos formulados na petição inicial para ser válida e eficaz.

Consoante determinam em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição, consagrado pelos referidos dispositivos legais, o juiz está limitado à causa de pedir e ao pedido do autor e, se for o caso, do reconvinte, motivo pelo qual qualquer concessão que não tenha sido postulada gera a nulidade da sentença.

Em análise do caderno processual, verifico que o magistrado singular, na sentença recorrida, julgou causa totalmente diversa da proposta pela parte demandante, visto que, em toda a fundamentação utilizada na sentença, o juízo
a quo
retrata a situação da autora como se esta tivesse sido contratada de forma temporária, sem prévia realização de concurso público, e que teve o seu contrato prorrogado sucessivamente, tornando nulo de pleno direito. Assim, tanto a sentença quanto o recurso do ente municipal discorrem acerca da impossibilidade de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para servidor com contrato de trabalho temporário nulo.

No entanto, a demanda inicial trata de servidora comissionada, que pretende a recomposição salarial em razão de renomeação em cargo comissionado, bem como a condenação do requerido em danos morais e materiais, não tendo em nenhum momento pleiteado o pagamento de verbas de FGTS.

Considerando que foi proferida decisão judicial, solucionando o litígio com fundamento diverso dos pedidos e das questões de fato descritas pela autora, trata-se de sentença
extra petita
, devendo ser cassada, em virtude de sua nulidade.

Sentença cassada. Análise do recurso prejudicada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente a demanda.

Historiando os fatos, ERALICE DE MORAES BAIA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ na data de 28.02.2018, sendo nomeada para exercer o cargo de Assessora De Apoio Parlamentar, junto a Câmara Municipal de Tucuruí, sendo renomeada para o cargo de Assessora Parlamentar II a partir de 01.07.2019.

Contou que recebia como salário, o valor de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), porém, foi surpreendida subitamente, com a redução do seu salário após ser renomeada não havendo qualquer comunicado prévio, passando a perceber a quantia de R$ 1.120,06 (Um mil cento e vinte reais e seis centavos), o que gerou um grande transtorno para a Autora, uma vez que seu orçamento foi afetado drasticamente, inclusive com a revogação da portaria nº 670/2019, de 01.07.2019, conforme portaria nº 276/2020 em anexo, datada de 02.07.2020, sendo esta sua data de afastamento.

Ressaltou que houve uma votação entre os Vereadores da Câmara municipal de Tucuruí, tendo os mesmos, por maioria dos votos, decidido pela mudança de cargos, em relação a alguns dos assessores e em relação a outros, tão somente a redução salarial, que varia de um percentual de 33% (trinta e três por cento) a 50% (cinquenta por cento), sendo tal decisão totalmente inconstitucional, posto que vai de encontro ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme art. 7º, inciso VI da CF/88 e súmula 27 do STF.

Assim, ajuizou a ação e requereu a imediata reintegração salarial ao valor que este recebia anteriormente, qual seja R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) mensais, bem como danos materiais e morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (id n° 16349707), que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a parte Requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ pelo período de 03.04.1989 a 31.03.2020, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, sem direito ao pagamento de multa compensatória, a ser apurado na fase de liquidação de sentença. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação. Condeno a requerida nas custas judiciais e nos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados na liquidação da sentença. Intimem-se, via sistema. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao sistema.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de apelação (id n° 16349708).

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, tendo em vista que pela simples interpretação e mensuração jurídica dos períodos em que ocorreram os vínculos funcionais com a Apelada, depreende-se, inequivocamente, que se deram por meio de regular contrato administrativo por tempo determinado, cuja relação foi disciplinada e fundamentada mediante Lei nº 3793/1993, Lei nº 5.313/2001 e nos termos art. 37 da CF/88, sendo vedado reconhecer o vínculo empregatício celetista e serem deferidas verbas a este título, além de impossibilitar o recolhimento do FGTS.

Assevera que, de acordo com a documentação, a Apelada foi contratada pelo Município por meio de contratos administrativos temporários, e defende, em suma, a legalidade da contratação, a impossibilidade de pagamento de FGTS.

ERALICE DE MORAES BAIA apresentou contrarrazões (id n° 16349711).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

QUESTÃO DE ORDEM.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, o qual defende, em suma, a legalidade da contratação da apelada, bem como a impossibilidade de pagamento de FGTS.

Do compulso dos autos, constato que a sentença judicial padece de notória nulidade, passível de ser reconhecida de ofício.

Como se sabe, a atuação do juiz de primeiro grau deve ser limitada aos pedidos formulados na petição inicial para ser válida e eficaz, consoante determinam os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição, consagrado pelos referidos dispositivos legais, o juiz está limitado à causa de pedir e ao pedido do autor e, se for o caso, do reconvinte, motivo pelo qual qualquer concessão que não tenha sido postulada gera a nulidade da sentença.

A respeito do tema, convém trazer à baila os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior
,
, sobre a sentença
extra petita
:

“é aquela que incide em nulidade porque soluciona
causa
diversa da que foi proposta pelo pedido
.
E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação
. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o
pedido
, tampouco a
causa petendi”

Em análise do caderno processual, verifico que o magistrado singular, na sentença recorrida, julgou causa totalmente diversa da proposta pela parte demandante, visto que, em toda a fundamentação utilizada na sentença, o juízo
a quo
retrata a situação da autora como se esta tivesse sido contratada de forma temporária, sem prévia realização de concurso público, e que teve o seu contrato prorrogado sucessivamente, tornando nulo de pleno direito.

Assim, tanto a sentença quanto o recurso do ente municipal discorrem acerca da impossibilidade de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para servidor com contrato de trabalho temporário nulo.

No entanto, a demanda inicial trata de servidora comissionada, que pretende a recomposição salarial em razão de renomeação em cargo comissionado, bem como a condenação do requerido em danos morais e materiais, não tendo em nenhum momento pleiteado o pagamento de verbas de FGTS.

A seguir, colaciono os pedidos contidos na inicial:

“Diante de todos os fatos acima explanados e fundamentados, vem requerer:

I – – Que seja concedida a TUTELA DE URGENCIA em caráter liminar com a imediata reintegração salarial ao valor que este recebia anteriormente, qual seja R$ R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) mensais, nos termos do Art. 300 do CPC.

II - Que ao final da presente demanda, seja esta ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, confirmando os efeitos da Tutela de Urgência, condenando os REQUERIDOS à obrigação de fazer acima citada.

III – Que seja condenado o Requerido ao pagamento de verba indenizatória referente aos DANOS MATERIAIS sofridos pelo Requerente em razão da diferença de seu salário, num montante de R$ 6.239,22 (Seis mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos, somando-se a isso a aplicação de Juros e Atualização Monetária, os quais devem ser aplicados;

IV - Que seja condenado o Requerido ao pagamento da INDENIZAÇÃO pelos DANOS MORAIS sofridos, tendo em vista má-fé praticada pelo Requerido, diminuindo bruscamente o seu salário, impossibilitando a mesma de arcar com suas despesas mensais, entendendo-se como razoável que o valor da indenização seja de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), ou como melhor entender este juízo.”

Sendo assim, considerando que foi proferida decisão judicial, solucionando o litígio com fundamento diverso dos pedidos e das questões de fato descritas pela autora, trata-se de sentença
extra petita
, devendo ser cassada, em virtude de sua nulidade.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2(...). 4
. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.
5. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1779751 DF 2018/0299259-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - CASSAÇÃO. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MG - AC: 10338150065922001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 26/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE
. 1. Verificada a existência de omissão e contradição na decisão embargada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar os vícios. 2.
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3. O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1225839 RS 2009/0138869-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2013)

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em razão do julgamento
extra petita
,
RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA
, cassando-a, e por conseguinte, julgo prejudicada a análise do recurso de apelação, retornando os autos ao primeiro grau para novo pronunciamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024